Tribunal: TJES
Processo: 5002243-27.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002243-27.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCO ANTONIO MONJARDIM DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL C/C LEI Nº 11.340/06. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença que condenou o réu à pena de 2 meses e 6 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto da Lei nº 11.340/06. A sentença também manteve as medidas protetivas deferidas em favor da vítima pelo prazo de seis meses.

2. A defesa sustenta a insuficiência de fundamentação para a condenação e requer a absolvição do réu. Subsidiariamente, pleiteia a fixação do regime aberto para o cumprimento da pena, alegando que a reincidência não é critério suficiente para a imposição de regime mais gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação pelo crime de ameaça está devidamente fundamentada em provas suficientes; e (ii) definir se a reincidência do réu justifica a imposição do regime semiaberto para o cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência local.

5. O depoimento da vítima, ratificado sob o crivo do contraditório, aliado à confirmação de testemunha e aos demais elementos probatórios constantes nos autos, são suficientes para embasar a condenação pelo crime de ameaça.

6. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a simples prolação de palavras que causem temor na vítima, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal prometido.

7. A fixação do regime semiaberto decorre da reincidência do réu, em conformidade com o art. 33, § 2º, "b", do Código Penal, bem como com a Súmula nº 269 do STJ, que admite a adoção do regime semiaberto para reincidentes condenados a penas iguais ou inferiores a quatro anos.

8. A reincidência, por si só, constitui fundamento idôneo para a fixação do regime mais gravoso, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima nos crimes de violência doméstica tem especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

2. O crime de ameaça se consuma com a simples prolação da ameaça capaz de causar temor à vítima, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal prometido.

3. A reincidência justifica a imposição de regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal e da Súmula nº 269 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 33, § 2º, "b", e 147; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 04.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, DJ 06.07.2022; STJ, AgRg no HC nº 738656/SP, Quinta Turma, DJe 19.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCO ANTONIO MONJARDIM DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal, na forma da
Lei nº 11.340/06,
à pena de 2 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.

A defesa requer a absolvição alegando que a fundamentação utilizada para a condenação do acusado pela prática do ilícito de ameaça é insuficiente. Ademais, sustenta que deve ser fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena, sob a alegação de que a reincidência do acusado não é critério suficiente para a imposição de regime mais gravoso.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID nº 11864189).

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCO ANTONIO MONJARDIM DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 2 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto.

A defesa requer a absolvição alegando que a fundamentação utilizada para a condenação do acusado pela prática do ilícito de ameaça é insuficiente. Ademais, sustenta que deve ser fixado o regime aberto para início do cumprimento da pena, sob a alegação de que a reincidência do acusado não é critério suficiente para a imposição de regime mais gravoso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. do art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, narrando que:

(...) Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 28 de janeiro de 2024, na Rua João Ferreira, Bairro Paturá, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, ameaçou causar mal injusto e grave à ex-companheira Ana Valéria Santos do Nascimento.

Revelam os autos que a vítima e o denunciado foram companheiros durante 20 anos, porém o relacionamento chegou ao fim. Na data dos fatos, a vítima estava no Bar Paraíso, próximo à residência dela, quando avistou o veículo do denunciado vindo em sua direção. Assim que percebeu se tratar do denunciado, a vítima voltou para o interior do bar e se escondeu.

Na sequência, o denunciado adentrou no referido estabelecimento proferindo diversas ameaças de morte à vítima, dizendo que iria matá-la e que colocaria fogo nela quando ela estivesse dormindo.

A vítima informou, ainda, que o denunciado estava com um facão no interior do veículo.

Em tempo, deixo de oferecer denúncia em relação ao crime de descumprimento das medidas protetivas de urgência, visto que o denunciado não foi intimado da Decisão que concedeu as medidas, conforme ID 39319794. (...)

É de se observar, primeiramente, que a ação nuclear do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, consiste no ato de ameaçar alguém de lhe causar mal injusto e grave, por intermédio de palavras, gestos ou outros meios.

Compulsando detidamente os autos, depreende-se que as provas constantes são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o recorrente pela prática do crime em questão praticado contra sua ex-companheira.

A materialidade do delito e a autoria imputadas ao acusado encontram-se consubstanciadas pelo Boletim Unificado (ID nº 11734150) e demais elementos coligidos aos autos, mormente o depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial e ratificado sob o crivo do contraditório.

No interrogatório, o acusado negou os fatos narrados nos autos, dizendo que a vítima não estava no bar no dia 28/01/2024. Alega que foi ao portão da casa da vítima apenas para falar com sua filha, que lhe pediu para deixar um creme de cabelo para ela. Afirmou, ainda, que apenas foi ao local, pois a sua filha confirmou que a vítima não se encontrava presente. Após, relatou que se desentendeu com um açougueiro na rua, mas afirma que não foi ao bar e que nem mesmo estacionou o carro em frente ao bar do Sr. Osvaldo. Além disso, em relação aos fatos narrados no dia 31/01/2024, o acusado afirma que parou na rua para falar com o dono do bar, pois seu cachorro tentou lhe atacar. Em todo o momento, o acusado afirma que a vítima não estava no local e que os fatos narrados nos autos não ocorreram. Por fim, alega que a vítima está mentindo, que ele encerrou contato com ela após a medida protetiva.

A vítima, por sua vez, afirmou em Juízo que ela e o acusado viveram um relacionamento de 21 anos de duração, mas que eles já não estão mais juntos e que ela possui medida protetiva contra seu ex-companheiro desde o período em que ele se encontrava preso. No dia dos fatos, ela relatou que estava entrando no bar para comprar um cigarro e, após avistar o carro de seu ex-companheiro, correu para dentro do banheiro do bar. A vítima conta que o ex-companheiro, muito embriagado, estacionou na rua e começou a xingá-la de dentro do carro, mas que não o viu indo em sua direção dentro do bar. Em relação ao que foi dito pelo acusado, no dia dos fatos, ela relata que ouviu ele xinga-la de “vagabunda”, além de dizer que “colocaria fogo nela enquanto estivesse dormindo”, bem como afirma r que a “mataria”, ameaça que já fez outras vezes. A vítima afirma que ficou com muito medo, pois seu ex a persegue e que, até mesmo, antes da audiência, ele a chantageou, dizendo que ela “perderia tudo que tem”. Confirma, por fim, que deseja manter a medida protetiva contra o acusado.

Em consonância com o relato da vítima, a testemunha presente no dia dos fatos, o Sr. Osvaldo Francisco Nogueira, dono do Bar Paraíso, confirmou o ocorrido. A testemunha afirma que não viu a vítima indo se esconder no banheiro do bar, afirmando que ela só saiu do local após o acusado ter saído da rua. No entanto, confirmou que ouviu o ex-companheiro gritando e xingando a vítima de “vagabunda” de dentro do carro, falando, inclusive, “que mataria ela”. Confirma, também, que o acusado não entrou no bar, tendo apenas xingado a vítima de longe. Entretanto, informa que, alguns dias após esses fatos, o acusado retornou, quebrou o bar e agrediu seu cachorro.

Nesse contexto, não custa rememorar que a palavra da vítima nos crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerentes com o conjunto probatório nos autos e por se tratarem de delitos que, na sua maioria, são cometidos em ambientes de clandestinidade, segundo a maciça jurisprudência dos tribunais (STJ: AgRg no AREsp nº 1925598/TO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 04.11.2021 e TJES: Apelação Criminal nº 020170003725, Rel. Des. HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, DJ de 06.7.2022).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote dos vetores negativamente valorados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal. 3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198892324, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) (Grifo nosso).

Ademais, a prova oral da vítima ainda foi corroborada pelo relato da testemunha que se encontrava presente no dia dos fatos.

Importante destacar, ainda, que por se tratar de crime formal, o tipo penal previsto no art. 147 do Código Penal se consuma no momento em que o agente revela sua intenção de causar mal injusto e grave à vítima, independentemente de seu efetivo intuito de concretizar a ameaça. Assim, basta que a vítima se sinta intimidada, que a ameaça lhe cause temor, tire a sua tranquilidade, como relatado nos autos.

Portanto, os elementos apurados nos autos deste processo são suficientes para comprovar a ocorrência da infração penal prevista no art. 147 do Código Penal.

Ademais, a despeito dos argumentos do acusado em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, verifica-se que a Sentenciante aplicou a literalidade do disposto no art. 33, § 2º, “b”, por se tratar de acusado reincidente, o que, nos termos do preceptivo em questão, autoriza a fixação de regime mais gravoso.

Dessa forma, não se revela possível a fixação do regime aberto no caso vertente, devendo ser aplicado o disposto na Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, in litteris:

É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Ademais, ao contrário do alegado pela Defesa, entendo que houve a devida fundamentação para imposição do regime semiaberto, visto que a mera reincidência genérica é suficiente para justificar a imposição de regime mais gravoso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO CORRETAMENTE FIXADO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não ocorreu ofensa ao princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático do habeas corpus. Isso porque, nos termos da Súmula n. 568, desta Corte, "o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 2.

Consolidado neste Pretório o entendimento de que, embora o quantum inferior ou igual a 4 anos permita, em tese, a fixação do regime aberto, o fato do paciente ser reincidente, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o semiaberto. 3. Agravo regimental desprovido
(STJ - AgRg no HC: 738656 SP 2022/0123657-1, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.